Tribunal: TJDFT
Processo: 0722435-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Processo : 0722435-18.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 196730808 dos autos originários n. 0710329-03.2024.8.07.0007) que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante. Eis o teor da decisão atacada: Em exame, o requerimento voltado à gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Indefiro a gratuidade de justiça à parte autora, eis que, dos extratos de movimentação financeira acostados em id. 196465275, constata-se a existência de transações não especificadas, sob a modalidade pix, não sendo possível aferir-se a origem os recursos financeiros e a que titulo teriam sido creditados à requerente, circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência econômico-financeira, conquanto discorra, a autora, estar desempregada. À Secretaria, para que promova às anotações necessárias. Observa-se, no mais, que não foram demonstradas, por elementos documentais idôneos, quaisquer despesas extraordinárias que porventura poderiam justificar o enquadramento da parte autora como hipossuficiente para fins de concessão da gratuidade de justiça. Com isso, demonstre, a parte autora, o recolhimento das custas iniciais, promovendo a juntada da respectiva guia, acompanhada do comprovante de quitação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Em caso de inércia, certifique-se e retornem conclusos. A Agravante relata que os valores recebidos via pix em sua conta bancária decorrem de trabalhos eventuais que realiza como autônoma e que a sua movimentação bancária é inferior à 3 (três) salários mínimos, portanto, se encontra dentro do critério de hipossuficiência adotado pela Defensoria Pública. Ressalta que o conceito de hipossuficiência não pressupõe pobreza absoluta, mas a impossibilidade de a parte arcar com as despesas processuais. Sustenta que a declaração de hipossuficiência, a declaração de inexistência de imposto de renda, a CTPS baixada, assim como os extratos bancários, atestam precisamente sua situação de hipossuficiência econômica. Requer a antecipação da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada para conceder a gratuidade da justiça. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. A agravante declarou que está desempregada (id. 195513025, p. 2, na origem), que não possui declaração de informe de rendimentos ou declaração de IR dos últimos anos (id. 196464879 na origem) e que aufere renda mensal inferior a 3 (três) salários mínimos, trabalhando eventualmente como autônoma (id. 59785916, p. 5). Juntou, na origem, capturas de tela da consulta à restituição de IRPF (id. 196465263 a 196465265 na origem), que demonstram a inexistência de informações para os exercícios informados, bem como extratos bancários de fevereiro, março e abril de 2024 (id. 196465275 e 195513040, p. 6 a 8, na origem), que comprovam sua baixa movimentação financeira. Portanto, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, apesar de possível a exigência para a demonstração da condição financeira do postulante ao benefício legal, tal como proclama a jurisprudência, a exemplo do AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ (Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020), o art. 99, § 2o, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ou seja, o indeferimento exige que haja elementos evidentes nos autos e, antes do indeferimento, a ordem para a parte comprovar os pressupostos legais. Daí a probabilidade do direito. Também se faz presente o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator